Tribunal: STF
Processo: HC 81823
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE LIMINAR REQUERIDA EM WRIT IMPETRADO
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da
inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus sem que
tenha havido o julgamento definitivo do writ anteriormente impetrado
(cf. HC 79.776-RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 03.03.2000; HC
76.347-(QO)RS, Rel.  Min.  Moreira  Alves, DJ  08.05.1998; HC
79.238-RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 06.08.1999; HC 79.748-RJ,
Rel. Min. Celso de Mello, DJ 23.06.2000; e HC 79.775-AP, Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 17.03.2000).
Habeas corpus não conhecido.